Tribunal: STF
Processo: RHC 125280
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa. Artigos 12 e 14 da Lei nº 6.368/76 e art. 333, caput, do Código Penal. Procedimento. Artigo 38 da Lei nº 10.409/02. Inobservância. Ausência de demonstração do suposto prejuízo. Nulidade inexistente. Precedentes. Pena-base. Pleito de sua fixação no mínimo legal. Pretendida incidência do percentual de apenas 1/6 (um sexto) na majoração das penas em razão da reincidência e da causa de aumento de pena descritas no art. 18, III, da Lei nº 6.368/76. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Recurso não provido. 



    1. Ausente a demonstração do prejuízo sofrido, descabe anular-se o processo pela não observância do art. 38 da revogada Lei nº 10.409/02. Precedentes.



    2. Como o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre o pleito de redução das penas impostas ao recorrente, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configuraria inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    3. Ao julgar o recurso ordinário em habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal não se pronuncia originariamente sobre questões não decididas, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, salvo quando reconhecer prescrição ou flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se vislumbra na espécie.



    4. Recurso não provido. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.